Tribunal: TJMT
Processo: 1020401-38.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1020401-38.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelantes. : SILVA & DORILEO LTDA – ME e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Apelados. : Os mesmos.
Número do Protocolo: 1020401-38.2016.8.11.0041
Não consta dos autos informação sobre o recolhimento do preparo por parte da apelante SILVA & DORILEO LTDA – ME; assim, intime-se a apelante para que, no prazo de cinco dias, apresente nestes autos prova de que recolheu o preparo no ato da interposição do recurso, ou então efetue o pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator